Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713719-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU REU: ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória contra acórdão da 7a Turma Cível deste e. TJDFT, que manteve sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente em não anular o ato de posse da candidata (ora requerida) no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional em razão do cancelamento do registro do diploma por ela apresentado no concurso público, condenando, ainda, associação de ensino que registrou referido diploma (ora requerente) ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A associação autora alega, em síntese, que: 1) na origem, ANA CRISTINA DE LACERDA PEÇANHA BARBOSA propôs ação de obrigação de não fazer contra o Distrito Federal e a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – UNIG, alegando que concluiu o curso superior de PEDAGOGIA junto a FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ – FACIBRA, que expediu diploma e teve seu registro realizado pela UNIG, porém, em ato posterior, o referido registro foi cancelado por determinação do Ministério da Educação – MEC em razão de irregularidades constatadas na graduação cursada junto à FACIBRA, o que a impediu de tomar posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso público; 2) a ação buscava compelir o Distrito Federal a não anular o ato de sua posse, além da condenação da UNIG no pagamento de indenização por danos morais supostamente experimentados pelo fato desta autora ter cancelado o registro do seu diploma; 3) o imbróglio se deu em virtude de que a Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz – FACIBRA – (integrante do Sistema Federal de Ensino) – atuava de forma diversa ao seu credenciamento junto ao Ministério da Educação, o que ocasionou o cancelamento do registro do diploma da ré, pela UNIG – (também integrante do Sistema Federal de Ensino) –, por determinação do próprio Ministério da Educação; 4) trata-se de processo que envolve Instituições de Ensino Superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, onde, em razão de um diploma expedido irregularmente pela FACIBRA, que acarretou no cancelamento do registro deste documento, por determinação do MEC e, consequentemente, em razão disso a parte requerida foi impedida de tomar posse em cargo público junto ao Distrito Federal; 5) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar e processar o presente feito justamente por se tratar de demanda que envolve instituição de ensino superior integrada ao sistema federal de ensino, atraindo o Tema 1154/STF (“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”); 6) os atos dos cancelamentos dos registros de diplomas foram feitos por exclusiva determinação do MEC/SERES, mediante o Protocolo de Compromisso firmado entre a associação autora e a União (por meio de seus órgãos), ou seja, não há como segregar a análise da matéria perante a Justiça Federal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica; 7) diante da prolação de sentença por juízo incompetente, justifica-se a propositura da presente ação rescisória. Requer o deferimento liminar da tutela de urgência “para suspender a eficácia da r. decisão proferida pelo d. juízo estadual bem como suspender o processo sob o no 0700600-56.2020.8.07.0018, que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal”, e, no mérito, “seja dada procedência ao pedido para que rescinda a r. decisão proferida, nos autos do processo sob o no 0700600-56.2020.8.07.0018, requerendo sejam anulados todos os atos praticados pelo d. juízo estadual e, consequentemente a remessa dos autos para uma das Varas Federais competente para processar e julgar o feito”. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. A associação autora fundamenta seu pedido na seguinte causa de rescindibilidade: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; Ocorre que essa questão já foi devidamente enfrentada na sentença, no acórdão rescindendo e, por último, pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive fez a devida distinção entre a questão posta nestes autos e o Tema 1154/STF, in verbis: Sentença “(...) O sistema federal de ensino compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, sendo de competência de a Justiça Federal processar e julgar causas de interesse da União. Quando a lide envolve instituição de ensino superior, antes de analisar a competência em razão da matéria é preciso verificar o ato impugnado. Se o ato trata de expedição ou registro de diploma a competência é da Justiça Federal. Todavia, se o caso for atinente a matrícula, cobrança, ou outro ato diverso do diploma, a competência é residual, portanto, do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 25/06/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 1304964 e julgou o mérito do respectivo Tema 1154, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, em que se discute à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência para julgar causas em que se requer o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, em face de instituição privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação. Assim firmou a seguinte tese: “Tema 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. Todavia, no caso, não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, na obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do diploma, ainda, os danos morais que surgiram em razão desse imbróglio. Com isso, não se discute o ato de expedição do diploma, se a segunda e terceira requerida devem ou não expedir diploma, mas sim, se o Distrito Federal pode ou não tomar a conduta que tomou. Conclui-se, dessa forma, pela competência do Distrito Federal.(...)” Acórdão TJDFT “(...) 2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual ‘compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese. (...)” (Acórdão 1439658, 0700600-56.2020.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) Acórdão STF “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG no 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas no 279 e no 287 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE no 1.304.964-RG/SP, Tema no 1.154 do rol da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Saber se há identidade do presente caso com o Tema no 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos. III. Razões de decidir 3. A questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE no 1.304.964-RG/SP, Tema no 1.154 do rol da Repercussão Geral. 4. No processo sob análise, “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma. 5. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF. 6. Na situação que se apresenta, a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG no 1.154/STF também não afasta a incidência do enunciado no 279 da Súmula/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. (...)” (ARE 1520384 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025) Sendo assim, não se tratando de controvérsia relativa à expedição de diploma, mas sim de obrigação imposta ao Distrito Federal de não declarar a nulidade da posse da requerente em razão do cancelamento do registro do diploma (ainda que os danos morais tenham surgido em razão desse fato), não há que se falar em competência da Justiça Federal e, por conseguinte, em decisão proferida por juízo absolutamente incompetente. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos previstos no Código de Processo Civil, justamente por se contrapor à garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada (CF/88 5o XXXVI). Referida ação não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III) Custas pela autora. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator